Tribunal: TJSP
Processo: 1001865-91.2018.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Servidor público municipal. Paulínia. Sexta-parte dos vencimentos. Vantagem funcional não prevista na LC no 17/2001, que instituiu novo regime jurídico aos servidores estatutários. Impossibilidade de aquisição da vantagem com fundamento em lei revogada. Denegação da ordem mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1001865-91.2018.8.26.0428 Paulínia Voto no 16.295 - V
1
Registro: 2020.0000129411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001865-91.2018.8.26.0428, da Comarca de Paulínia, em que é apelante ELIANA
APARECIDA SOARES GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
PREFEITURA
MUNINICIPAL
DE
PAULÍNIA
e
INSTITUTO
DE
PREVIDÊNCIA
DOS
FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS
DE
PAULÍNIA
PAULIPREV.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001865-91.2018.8.26.0428 -Voto no 16.295 - V
2
Apelação Cível no 1001865-91.2018.8.26.0428
Apelante: Eliana Aparecida Soares Gomes
Apelados: Prefeitura Muninicipal de Paulínia e Instituto de Previdência dos
Funcionários Públicos de Paulínia PAULIPREV
Interessado: Prefeito Municipal de Paulinia
Comarca: Paulínia
Voto no 16.295
Ementa:
Servidor público municipal. Paulínia. Sexta-
parte dos vencimentos. Vantagem funcional
não prevista na LC no 17/2001, que instituiu
novo
regime
jurídico
aos
servidores
estatutários. Impossibilidade de aquisição da
vantagem com fundamento em lei revogada.
Denegação
da
ordem
mantida.
Recurso
improvido.
A r. sentença de fls. 98/101, cujo relatório é adotado,
denegou a segurança pretendida pela servidora pública estatutária de
Paulínia que pretende a concessão da sexta-parte dos seus vencimentos,
mais as parcelas vencidas desde a data em que completou 25 anos de
efetivo exercício.
Apela a impetrante com vistas à inversão do julgado,
sustentando que o artigo 135, § 6o, da Lei Municipal no 750/1981 prevê a
concessão do benefício da sexta-parte (fls. 109/116).
O recurso foi processado e respondido (fls. 130/135).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001865-91.2018.8.26.0428 -Voto no 16.295 - V
3
Nada obsta o conhecimento do recurso.
A LC no 17/2001 instituiu novo regime jurídico aos
servidores públicos de Paulínia.
A nova norma jurídica disciplinou na integralidade as
relações jurídicas entre a administração pública e seus servidores
estatutários, e assim revoga a lei anterior conforme a disposição do art. 2o,
§ 1o, parte final, da LINDB.
Não havendo na lei nova previsão para a vantagem
funcional denominada sexta-parte, e não sendo o caso presente de
invocação de irredutibilidade de vencimentos, nenhum direito tem o servidor
a adquirir a vantagem com fundamento em legislação revogada (Lei no
750/1981 com alterações posteriores).
Sendo assim, fica mantida a r. sentença apelada.
Para apuração das verbas vencidas, será observado o
tanto quanto decidido no Tema no 810 de repercussão geral do STF e no
Tema no 905 dos recursos repetitivos do STJ.
Considerada a sucumbência recursal, majoram-se os
honorários de advogado para 11% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade da justiça concedida.
Pelo exposto, voto pelo IMPROVIMENTO do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator